Tribunal: STF
Processo: SEC 5041
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA:  Sentença estrangeira de divórcio com cl
áusulas referentes à
menor. Pedido de homologação.
                  - Quanto às cláusulas referentes à guarda da menor,
 é de homologar-se a
que atribui a custódia da menor a seu pai, porquanto inexiste, no
 Brasil, princípio de
ordem pública que vede que a custódia de uma criança seja dada a seu
 genitor.
                  Homologação parcial da sentença estrangeira.